Tribunal: STF
Processo: ARE 1456005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. ALEGAÇÕES DE (1) NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA CDA, (2) DECADÊNCIA, (3) INCONSTITUCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE DECRETO DO PODER EXECUTIVO, (4) ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%, (5) INCOMPETÊNCIA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA PARA EXIGÊNCIA DO ISSQN INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E (6) CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA EMBARGANTE, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.



    1- Embargos à execução fiscal, ajuizados pelo Município de Volta Redonda em face da Companhia Siderúrgica Nacional, visando à cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN, incidente sobre os serviços tomados da empresa HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., entre os meses de 02/2004 e 11/2004, totalizando o montante executado o valor de R$ 192.064,61 (cento e noventa e dois mil, sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), já considerada a multa de 100%.



    2- Nulidade do lançamento e da CDA – inocorrência. O auto de infração lavrado, assim como a própria CDA, apresentam todas as informações necessárias para a defesa da Executada, não lhe sendo possível alegar desconhecimento da tributação objeto dos autos.



    3- Decadência - O prazo decadencial há de ser contado de acordo com o que dispõe o artigo 173, inciso I do CTN, conforme orientação jurisprudencial pacificada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733-SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos. No caso concreto, os serviços prestados à CSN foram realizados em 2004. Desta forma, o prazo começaria a fluir a partir de 01/01/2005, terminando dia 31/12/2009. A notificação fora realizada em 29/12/2009 (indexador 41), ou seja, dentro do prazo para a constituição do crédito tributário.



    4- Inconstitucionalidade de atribuição da responsabilidade por substituição tributária através de decreto do Poder Executivo - inocorrência. Autorização legislativa na Lei Complementar nº 116/03, que dispôs acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. A legislação complementar, regulamentada pela Lei Municipal 3.328/97, declinou ao decreto a disposição acerca do regime de substituição tributária do ISS, circunstância observada pelo Decreto Municipal 10.050/04.



    5- No caso dos autos, os fatos geradores do ISS ocorreram na vigência da Lei Complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003, que define que o serviço é considerado prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local.



    6- A questão referente ao fato gerador do tributo ocorrido após a vigência da LC 116/2003, e em circunstâncias como tais, já foi apreciada pela Corte Superior, conforme tese firmada pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)



    7- Alíquota incidente - definida a competência do Município apelante, devem ser observadas as regras de cobrança, conforme disposto no Código Tributário Municipal (Lei Municipal 1.896/84). O artigo 44 do CTM prevê a alíquota de 4%, quando o prestador está devidamente inscrito, o que não se evidenciou em relação à empresa HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. Ao tratar das obrigações acessórias referentes ao ISSQN, o CTM determina a obrigatoriedade de pessoas físicas ou jurídicas, antes de iniciarem suas atividades no Município, realizarem sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas e Sociais. Da análise das alegações apresentadas pela Embargante, não restou comprovada a inscriçã o do prestador dos serviços, do que resulta a sua



    8- Multa - Não haveria vício na imposição da multa fixada pelo Município de Volta Redonda. Contudo, como destacado pela Recorrente, houve alteração legislativa, de molde a reduzir o balizador da multa aplicada pela falta de retenção do tributo, como se pode verificar da Lei Municipal 5.441/2017. Nessa linha de raciocínio, o recurso deve ser parcialmente acolhido, a fim de reduzir a multa ao balizador fixado pela legislação posterior. Incidência do art. 106, CTN, que permite a retroatividade da legislação tributária, quando lei posterior apresente sanção mais branda do que a vigente ao tempo da infração.



    9- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para que se proceda à redução da multa aplicada à Executada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, incisos I e II; e 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente